Tribunal: TJBA
Processo: 0000835-63.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000835-63.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSELIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DOS ANOS DE 2005 E 2007. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM 2009. DIREITO CONSTITUCIONAL AO ACRÉSCIMO DE UM TERÇO SOBRE AS FÉRIAS. ART. 7º, XVII, DA CF/88. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000835-63.2009.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelado ROSELIA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.